Tribunal: TJSP
Processo: 1002488-72.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos materiais e morais. Veículo subtraído e localizado, levado a hasta pública sem a notificação do legítimo proprietário.
1. Regramento legal então vigente que impunha ao administrador público desse oportunidade ao proprietário para a retirada do bem, antes da alienação a terceira pessoa. Sentença que condena a FESP ao pagamento de danos materiais, afastando o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos materiais e morais. Veículo subtraído e localizado, levado a hasta pública sem a notificação do legítimo proprietário.
1. Regramento legal então vigente que impunha ao administrador público desse oportunidade ao proprietário para a retirada do bem, antes da alienação a terceira pessoa. Sentença que condena a FESP ao pagamento de danos materiais, afastando o dano moral indenizável. Reforma que se impõe.
2. Danos morais. Situação de desgaste suportada pelo autor que ultrapassa os limites do 'incômodo tolerável' ou do 'mero dissabor'. Merecida indenização. Não bastasse todo o desgaste advindo da subtração da motocicleta, é certo que o autor-apelante se viu desamparado também quando o bem já se encontrava em poder da repartição pública competente, e muito embora, à míngua de qualquer notificação – notificação essa que a lei exigia - , tenha diligenciado no sentido de recuperar sua motocicleta, se viu impedido em face de entraves burocráticos, pese a evidência de tratar-se do seu legítimo proprietário.
Fixação de indenização em R$ 3.000,00, compatível com as peculiaridades do caso, a dimensão do dano, e a necessidade de compensação pecuniária razoável e proporcional.
3. Manutenção do decreto de extinção do feito sem análise do mérito em relação à empresa de leiloeiros. Ilegitimidade de parte. Ainda que o documento de retirada do veículo do pátio tenha sido emitido pela empresa demandada, não se sabe se foi ela a responsável pela condução de todo o procedimento necessário à realização da hasta pública, tampouco se a ausência de notificação postal do autor se deva a negligência de sua parte, e nada impede que o ESTADO DE SÃO PAULO, responsável pela alienação, na condição de mandante, ingresse com ação regressiva em face da empresa mandatária que, eventualmente negligente, deu origem ao dano em voga.
4. Honorários advocatícios. Verba que, à luz dos mandamentos contidos no artigo 85 do CPC, considerado o labor, o grau de zelo e a complexidade da causa, bem como o trabalho adicional realizado na instância recursal, fica agora arbitrada em 15% sobre o valor total da condenação.
5. Apelo provido em parte para, mantido o decreto de extinção do feito em relação à empresa de leiloeiros, condenar a FESP ao pagamento de danos morais – além dos danos materiais, que não foram objeto de recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002488-72.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante RENAN
DIAS BRAGA, são apelados CHUI LEILOEIROS OFICIAIS e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27158 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1002488-72.2019.8.26.0606
COMARCA
: SUZANO
APELANTE : RENAN DIAS BRAGA
APELADOS : CHUI LEILOEIROS OFICIAIS E FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Paulo Eduardo de Almeida Chaves
Marsiglia
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos materiais e morais.
Veículo subtraído e localizado, levado a hasta pública sem a
notificação do legítimo proprietário.
1. Regramento legal então vigente que impunha ao administrador
público desse oportunidade ao proprietário para a retirada do bem,
antes da alienação a terceira pessoa. Sentença que condena a FESP
ao pagamento de danos materiais, afastando o dano moral
indenizável. Reforma que se impõe.
2. Danos morais. Situação de desgaste suportada pelo autor que
ultrapassa os limites do 'incômodo tolerável' ou do 'mero dissabor'.
Merecida indenização. Não bastasse todo o desgaste advindo da
subtração da motocicleta, é certo que o autor-apelante se viu
desamparado também quando o bem já se encontrava em poder da
repartição pública competente, e muito embora, à míngua de
qualquer notificação notificação essa que a lei exigia - , tenha
diligenciado no sentido de recuperar sua motocicleta, se viu
impedido em face de entraves burocráticos, pese a evidência de
tratar-se do seu legítimo proprietário.
Fixação de indenização em R$ 3.000,00, compatível com as
peculiaridades do caso, a dimensão do dano, e a necessidade de
compensação pecuniária razoável e proporcional.
3. Manutenção do decreto de extinção do feito sem análise do mérito
em relação à empresa de leiloeiros. Ilegitimidade de parte. Ainda que
o documento de retirada do veículo do pátio tenha sido emitido pela
empresa demandada, não se sabe se foi ela a responsável pela
condução de todo o procedimento necessário à realização da hasta
pública, tampouco se a ausência de notificação postal do autor se
deva a negligência de sua parte, e nada impede que o ESTADO DE
SÃO PAULO, responsável pela alienação, na condição de mandante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingresse com ação regressiva em face da empresa mandatária que,
eventualmente negligente, deu origem ao dano em voga.
4. Honorários advocatícios. Verba que, à luz dos mandamentos
contidos no artigo 85 do CPC, considerado o labor, o grau de zelo e a
complexidade da causa, bem como o trabalho adicional realizado na
instância recursal, fica agora arbitrada em 15% sobre o valor total da
condenação.
5. Apelo provido em parte para, mantido o decreto de extinção do
feito em relação à empresa de leiloeiros, condenar a FESP ao
pagamento de danos morais além dos danos materiais, que não
foram objeto de recurso.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto por RENAN DIAS BRAGA em face da r. sentença
de fls. 69/71, que nos autos da ação de cognição que o
ora apelante move em face de CHUI LEILOEIROS e a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, extinguiu o
feito sem resolução do mérito em face do primeiro
correquerido e julgou procedente em parte o pedido
formulado para condenar a Fazenda ré a pagar ao autor a
quantia de R$3.601,00, com juros de mora pelos índices
da poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, contados desde a citação, e correção monetária
pelo índice IPCA-E, desde o ajuizamento da ação, em
conformidade com o Tema n. 810 do C. Supremo Tribunal
Federal. Pela sucumbência recíproca, o autor foi
condenado a arcar com suas próprias custas, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade, e a Fazenda-ré a arcar com honorários
advocatícios em favor do autor, fixados em 10% do valor
da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.
Inconformado, apela o autor (fls. 74/86), alegando que
merecedora de reforma a r. sentença. Aduz que teve sua
moto furtada, e que após a recuperação e apreensão do
bem, não obteve êxito nas diversas vezes que tentou a
liberação do veículo, eis que, pese o Certificado de
Registro de Veículo já tivesse sido emitido em seu nome,
a alteração de titularidade ainda não havia sido
efetivada perante o órgão de trânsito. Ocorre que
passados dois meses, quando a vendedora original se
dirigiu ao pátio para a liberação do veículo, foi
informada que a empresa CHUI LEILOEIROS OFICIAIS, na
condição de mandatária da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, havia leiloado o bem, e que a arrematação
havia se concretizado. A situação toda se deu à míngua
da legislação em vigor, a saber, o art. 4o da RESOLUÇÃO
CONTRAN 331/09 e do então vigente art. 328, do CTB, que
impunham a necessidade de sua notificação do leilão.
Invoca, assim, a legitimidade de empresa leiloeira para
compor o polo passivo da ação, uma vez caracterizada a
culpa ou dolo de sua parte, devendo ser reconhecida a
sua responsabilidade pelos danos causados; bem como a
necessidade de se declarar a procedência do pedido de
indenização por danos morais, plenamente configurada a
situação de abalo moral que ultrapassa o mero dissabor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pugna, assim, seja o recurso provido para declarar a
legitimidade
passiva
da
empresa
de
leiloeiros,
condenando-a, de forma solidária, ao pagamento das
verbas indenizatórias; condenar as apeladas ao pagamento
de indenização por danos morais; e majorar a verba
honorária para 20% sobre o valor dado à causa, eis
que o arbitramento em sentença resulta em valor
irrisório. Recurso tempestivo e isento de preparo,
estando ausentes contrarrazões de apelação (fl. 89). É o
relatório.
II. DO FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O apelo merece ser acolhido em
parte, declarada a total procedência do pedido em face
da FESP e mantida a extinção do feito em relação à
empresa de leiloeiros.

2.
De tudo quanto alegado e comprovado
nos autos, infere-se que o autor, ora apelante, teve sua
motocicleta, HONDA CG 125 FAN, placa CDO4804, RENAVAM
00119632225 (fl. 18), furtada em 01/03/2014, mas
localizada no dia seguinte (fls. 13/17). Por ocasião da
apreensão, o veículo automotor foi removido ao pátio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CIRETRAN, e após, foi leiloado e arrematado por terceira
pessoa (fls. 59), à míngua da notificação do legítimo
proprietário, cautela esta imposta ao administrador
público por força do artigo 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, na redação anterior, e pela Resolução do
CONTRAN no 331/09, então vigentes à época dos fatos.
Peço vênia para a transcrição das normas a que se faz
alusão:
CTB
“Art. 328. Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer
título e os animais não reclamados por seus proprietários,
dentro do prazo de noventa dias, serão levados à hasta
pública, deduzindo-se, do valor arrecadado, o montante da
dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, e o
restante, se houver, depositado à conta do ex-proprietário,
na forma da lei.”
Resolução do CONTRAN no 331/09
“Art. 4o O órgão ou entidade responsável pelo leilão deverá
notificar por via postal a pessoa que figurar na licença como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proprietária do veículo e, concomitantemente, o agente
financeiro, arrendatário do bem, entidade credora ou aquela
que tenha se sub-rogado nos direitos do veículo, se for o
caso, assegurando-lhes o prazo comum, mínimo, de 20 (vinte)
dias para que o veículo seja retirado com a devida quitação
dos débitos a ele vinculados, sob pena de ser levado a
leilão.”
2.1.
Como se nota, o regramento legal
então vigente impunha ao administrador que antes de
levar o bem à hasta pública, notificasse por via postal
o legítimo proprietário, permitindo-lhe a retirada do
pátio, mediante o pagamento de despesas devidas.
2.2.
Incontroverso, entretanto, que no
caso concreto a notificação nunca ocorreu, pese na data
da subtração (01/03/2004) o Certificado de Registro de
Veículo, emitido em 04 de fevereiro de 204, já constasse
em nome do apelante (fl. 19). E não é só. Mesmo tendo o
autor intentado a liberação do bem, é certo que não
logrou êxito porque a alteração de titularidade ainda
não havia sido efetivada perante o órgão de trânsito,
não obstante fosse incontroverso que já se sub-rogava
nos direitos da coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Da
situação
narrada,
patente
hipótese de conduta negligente, não restam dúvidas
acerca da responsabilidade do administrador público
pelos danos causados ao autor, na exegese do art. 37,
§6o, da Constituição Federal. E nesse sentido, a r.
sentença 'a quo', que julgou parcialmente procedente o
pedido para reconhecer o direito à indenização por danos
materiais suportados, no valor de compra do veículo, não
sendo tal capítulo da sentença objeto de recurso.
4.
Mas não há como negar, agora
adentrando na reanálise da porção da r. sentença afetada
pelo efeito devolutivo do recurso, que a lesão também
alcançou o âmbito moral do autor, ultrapassando os
limites do 'incômodo tolerável' ou do 'mero dissabor',
de onde se extrai a pertinência do pleito indenizatório.
5.
Ora, não bastasse todo o desgaste
advindo da subtração da motocicleta, é certo que o autor-
apelante se viu desamparado também quando o bem já se
encontrava em poder da repartição pública competente, e
muito embora, à míngua de qualquer notificação

notificação esta que a lei exigia - , tenha diligenciado
no sentido de recuperar sua motocicleta, se viu impedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por conta de entraves burocráticos, pese a evidência de
tratar-se do legítimo proprietário.
5.1.
A situação extremamente desgastante
não poderia resultar em outra conclusão senão a da
condenação da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
responsável pela observância da lei quando da
recuperação do veículo, à obrigação de reparar também os
danos morais suportados pelo autor, com fixação de
indenização compatível com os primados da razoabilidade
e proporcionalidade, de modo a repreender suficientemente a conduta, mas sem configurar
enriquecimento ilícito do lesado. Nesse passo, tem-se
que o valor de R$3.000,00 apresenta-se compatível com as
peculiaridades do caso, a dimensão do dano, e a
necessidade de compensação pecuniária razoável e
proporcional.
6.
Sobre o pedido de reconhecimento da
legitimidade passiva da empresa de leiloeiros, mantido o
decreto de extinção do feito sem análise do mérito.
Ainda que a fl. 59 se evidencie que o documento de
retirada do veículo do pátio foi emitido pela empresa
ASTA LEILOEIROS e não a demandada CHUI LEILOEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OFICIAIS -, mesmo na hipótese de se tratar da mesma
pessoa jurídica, não se sabe se foi ela a responsável
pela condução de todo o procedimento necessário à
realização da hasta pública, e nesse passo, se agia como
mandatária do poder público no momento da ausência de
notificação postal do autor, tampouco se a negligência
vem de sua parte.
6.1.
Sob outra ótica, é certo que a
tutela do direito reclamado em juízo não se encontra
prejudicada, já esposadas as razões pelas quais o pleito
de indenização por danos morais fica acolhido; e por
óbvio, nada impede que o ESTADO DE SÃO PAULO,
responsável pela alienação, na condição de mandante,
ingresse com ação regressiva em face da empresa
mandatária que, eventualmente negligente, deu origem ao
dano em voga.
7.
Finalmente, quanto ao pedido de
majoração da verba honorária, à luz dos mandamentos
contidos no artigo 85 do CPC, considerado o trabalho, o
grau de zelo e a complexidade da causa, bem como o
trabalho adicional realizado na instância recursal,
ficam agora arbitrados os honorários em 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor total da condenação, concebendo-se que a monta
remunera condignamente o patrono que milita em favor da
parte integralmente vencedora na demanda voltada contra
a FESP.
8.
Em suma, fica o apelo do autor
acolhido em parte para, mantido o decreto de extinção do
feito em relação à empresa CHUI LEILOEIROS OFICIAIS e
a sucumbência do autor em relação à demanda extinta;
condenar a FESP ao pagamento de danos morais além dos
danos materiais, que não foram objeto de recurso -, no
valor de R$ 3.000,00, em favor do autor, além de
honorários advocatícios em favor de seu patrono,
arbitrados em 15% sobre o valor total da condenação.
9.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
dou provimento em parte ao recurso, nos termos e para os
fins acima alinhavados.
Oswaldo Luiz Palu
Relator